Tribunal: STF
Processo: RE 1575860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ALEGADO INTERESSE COLETIVO E LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ELEMENTOS CONFIGURADORES DA LITISPENDÊNCIA E EFEITOS DA COISA JULGADA. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS DE CABIMENTO E PROCESSAMENTO DA AÇÃO POPULAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. ATOS CONSIDERADOS LESIVOS À ASCAR (ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL). REVOGAÇÃO DA IMUNIDADE. CASSAÇÃO DO CEBAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ATO ATACADO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AÇÃO ORDINÁRIA POR VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 301, §§2º E 3º DO CPC. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ATO. IDÊNTICO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PARTES DISTINTAS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ARTIGO 6º, §5º, DA LEI 4.717/65. APELAÇÃO MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DAS RAZÕES APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS. 1. Deve ser afastada a alegação de prescrição uma vez que os atos supostamente lesivos repercutem seus efeitos até o presente momento. 2. Pelo status constitucional que ostenta, a ação popular não admite interpretação restritiva no que tange à sua aplicabilidade. A tutela do interesse público se dá de forma ampla, dada a relevância para a sociedade e para o Estado, conforme já deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o reconhecimento da imunidade de entidades filantrópicas pode ser objeto de ações populares, nas hipóteses em que caracterizada a lesão ao erário em decorrência de ilegalidade, não é razoável nem proporcional que se afaste do âmbito da ação popular o exame da cassação de benefício fiscal que venha a acarretar inelutável prejuízo à sociedade. 4. Destacando-se a agropecuária como uma das principais atividades econômicas do Estado do Rio Grande do Sul, é certo que a cassação de imunidade e consequente inviabilização da continuidade das atividades de apoio técnico aos pequenos agricultores interessa a toda coletividade. 5. Não há litispendência entre o primeiro ato dito lesivo (cassação de imunidade) relativamente aos autos do processo nº 2003.04.01.025860-8, uma vez que a demanda individual formalizada pela ASCAR contém causa de pedir diversa, fulcrada na alegação de ausência de contraditório e ampla defesa. A demanda coletiva, a seu turno, não se encerra na anulação dos atos administrativos por vício formal, pois apresenta espectro mais amplo - preservação da ASCAR - abrangendo o exame de preenchimento dos requisitos para reconhecimento da imunidade: caráter assistencial da entidade e possibilidade de remuneração dos servidores administradores. 6. A alegação de vício de procedimento nos autos do processo administrativo nº 44006.002197/2002-15 já foi objeto de ação judicial transitada em julgado. Hipótese em que reconhecida a tríplice identidade, impondo-se a manutenção da decisão extintiva do feito sem julgamento de mérito (artigo 267, inciso V, do CPC) em relação ao segundo fato. Deve ser reconhecida a existência de litispendência/coisa julgada sempre que houver identidade de pedir, causa de pedir e de partes no sentido material, apesar de as partes processuais serem diversas. 8. Em vista da ausência de ratificação da apelação após o julgamento dos embargos de declaração, não merece trânsito o recurso do Parquet de primeiro grau. 9. Na ação popular, cujo objetivo é anular ato lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão pode habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 4.717/65. 10. Apelação da ASCAR parcialmente provida para o efeito de determinar o processamento da ação popular em relação ao primeiro ato dito lesivo. Apelação do Ministério Público Federal não conhecida” (fls. 2-3, e-doc. 1.103).

O Tribunal de origem acolheu “em parte os embargos declaratórios opostos pelos autores da ação popular e pela União Federal para determinar a retificação do acórdão para constar: '... dar parcial provimento à apelação dos autores' e para fins de prequestionamento da matéria ventilada nos aclaratórios” (fl. 10, e-doc. 1.265).
2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIII do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República.

Asseveram que “ajuizaram ação popular, com fundamento no art. 5º, LXXIII, da CRFB e art. 1º da Lei 4.717/65, com o intuito de anular dois atos administrativos lesivos ao patrimônio de entidade criada e mantida em mais de 50% por recursos públicos, bem como por lesar a moralidade administrativa, isto é: ajuizaram uma ação ‘coletiva’, que, por previsão constitucional e legal, é destinada a proteger o ‘erário’, o ‘interesse público’, ou, nas palavras do Ministro Teori Zavascki, ‘interesses transindividuais (= não pertencentes ao patrimônio jurídico próprio de qualquer pessoa, pública ou privada)’” (fl. 2, e-doc. 1.338).

Assinalam que “a decisão recorrida dispôs que, havendo ação individual em tramitação, ou ainda, que já tenha transitado em julgado, na qual tenha sido analisado total ou parcialmente as causas de pedir, e, ainda, os pedidos, que expressa ou implicitamente admitiriam ação popular, esta não poderá ser instaurada” (fl. 5, e-doc. 1.338).

Observam que “a Constituição assegura o direito de ajuizar ação popular para proteger o interesse público decorrente de lesão ao patrimônio público (que custeou a constituição e mantém as atividades da ASCAR), ou à moralidade administrativa. A Constituição não condicionou o exercício à inexistência de ação individual versando total ou parcialmente sobre a mesma matéria” (fl. 7, e-doc. 1.338).

Sustentam que “a própria decisão recorrida reconhece que o litígio dos autos envolve interesse coletivo, e não individual (restrito a ASCAR), como aduz a União, e, portanto, que a existência de lide individual não impede o ajuizamento de ação coletiva” (fl. 8, e-doc. 1.338). 

Ressaltam que, “no litígio dos autos as partes, as causas de pedir e os pedidos são distintos. Basta cotejar as causas de pedir da inicial desta ação popular com as da ação ordinária entre a ASCAR e a União. Aqui é atacada tanto a ilegalidade, quanto a imoralidade do ato lesivo ao interesse público, ao patrimônio público da União, Estados e Municípios destinados à constituição e manutenção das atividades da ASCAR como reconhecido pelo próprio acórdão recorrido. A imoralidade foi apresentada tanto como causa de pedir” (fl. 8, e-doc. 1.338). 

Salientam ser “inequívoco que a decisão vedou a proteção do interesse público visado pelo art. 5º, LXXIII, da CRFB” (fl. 9, e-doc. 1.338).

Realçam que “esta ação popular visa proteger os recursos públicos, assim como os respectivos serviços públicos, prestados pela ASCAR em nome da União, do Estado do Rio Grande do Sul, dos Municípios deste, e, notadamente, da população por ela atendida, e que sequer atuaram na ação individual apontada como ‘idêntica’, seja em função dos prejuízos econômicos que serão suportados pelo erário dos entes da Federação (União, Estado do RS e Municípios deste Estado), seja pela imoralidade repugnante. Prova disto é que, além de ser movida por 62 Autores da ação popular/Recorrentes (dentre os quais 4 ex-governadores e 3 senadores) são cidadãos gaúchos, que trazem em sua história a busca do bem comum e a defesa do interesse público” (fl. 11, e-doc. 1.338).

Enfatizam estar configurado “o interesse coletivo desta ação popular, assim como o cerceamento do direito constitucional de proteção contra ato lesivo ao patrimônio público ou a moralidade, não podendo ser admitido o óbice de inexistência de ação individual que trate, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, da matéria aqui sujeita a apreciação do Poder Judiciário” (fl. 12, e-doc. 1.338).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “para admitir a ação popular também no tocante ao segundo fato atacado na inicial” (fl. 12, e-doc. 1.338).

3. Em 4.12.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com a seguinte ementa: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. EXISTÊNCIA DE SUPOSTOS ATOS LESIVOS À ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL (ASCAR), CULMINANDO COM A REVOGAÇÃO DA IMUNIDADE (CASSAÇÃO DO CEBAS). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO DOS RECORRENTES PARCIALMENTE PROVIDA PARA, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ATO ATACADO NA AÇÃO POPULAR, NÃO RECONHECER A LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, LXXIII, E 37, § 5º, DA CF/88. DESCABIMENTO. PRECARIEDADE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 2.075).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

5. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes mencionam que “a análise da questão litigiosa não será restrita somente às partes desta ação, mas a todo e qualquer caso em que tramitarem ações individuais e, paralelamente, ações populares ou a qualquer outra ação coletiva. Isto porque segundo a decisão recorrida, mesmo a Constituição prevendo o direito ao ajuizamento de ação popular, se existir um ação individual movida pela pessoa prejudicada pelos atos atacados na ação popular, esta não poderá ser ajuizada. Em síntese, impedirá a proteção do interesse coletivo pela mera existência de uma ação individual, ainda que partes, causa de pedir e pedido sejam distintos” (fl. 5, e-doc. 1.338).

No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.

A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.

Embora tenha mencionado a repercussão geral, os recorrentes não desenvolveram argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.570.626-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário em razão da inexistência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 2. A agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o recurso extraordinário seja conhecido e julgado, sob o argumento de que a matéria constitucional em debate possui repercussão geral. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a argumentação apresentada pela recorrente no recurso extraordinário e no agravo regimental é suficiente para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, em conformidade com as exigências constitucionais e processuais. III. Razões de decidir 4. A parte recorrente tem a obrigação de demonstrar expressa e claramente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, com argumentação suficiente acerca das circunstâncias que revelem a relevância da matéria sob os pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, transcendendo os limites subjetivos do caso concreto. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mera alegação genérica da existência de repercussão geral, ou a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, é deficiente e não atende às exigências do art. 102, § 3º, da CF/1988 e do art. 1.035, § 2º, do CPC. 6. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição do recurso extraordinário, sendo incabível acrescentar argumentos em agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não admitiu o recurso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.568.050-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.11.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHA-SE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem afastou a exclusão do ISSQN e dos tributos federais de sua própria base de cálculo, o que se alinha à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.556.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

A demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral é motivo bastante a inviabilizar o seguimento do recurso extraordinário.
 
6. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria aos recorrentes. 

7. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu as questões processuais sobre os requisitos de cabimento e processamento da ação popular, nestes termos:
“Do cabimento da ação popular
A ação popular se traduz em meio destinado ao controle jurisdicional dos atos do poder público, além de permitir a participação popular na fiscalização do processo político. 'Constitui ela um direito público subjetivo, abstrato e autônomo, como qualquer ação judicial. Mas inclui-se entre os direitos políticos do cidadão brasileiro. Difere ainda das ações judiciais comuns, porque seu titular não defende interesse exclusivamente seu, mas interesse da coletividade em ter uma administração fundada nos princípios da legalidade e da probidade. Revela-se assim como uma garantia constitucional e um remédio destinado a provocar o controle da legalidade e da moralidade dos atos do poder público, e de entidades em que o interesse coletivo se faça presente.' SILVA, José Afonso. Ação Popular Constitucional. 2ª edição. p.100 - o grifo é nosso).
Pelo status constitucional que ostenta, a ação popular não admite interpretação restritiva no que tange à sua aplicabilidade, o que importa em dizer que a tutela do interesse público se dá de forma ampla, dada a relevância para a sociedade e para o Estado, conforme já deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça (...).
Nesta perspectiva, não merece subsistir o entendimento esposado na sentença no sentido de que 'se a ação popular é concebida para a tutela do patrimônio público, ela não pode ser utilizada para, na verdade, atacar relações jurídicas tributárias, as quais nascem por força de lei, cuja constitucionalidade é presumida.' bem como a conclusão no sentido de que 'a alegada moralidade no cancelamento da imunidade ou do CEBAS é menor do que a imoralidade da entidade que os autores representam - e que é mantida com recursos públicos - em pretender eximir-se, pela ação popular, da sua obrigação de participar do financiamento e da manutenção do Sistema de Seguridade Social, que abrange a saúde, previdência e assistência social'. 
Se o reconhecimento da imunidade de entidades filantrópicas pode ser objeto de ações populares, nas hipóteses em que caracterizada a lesão ao erário em decorrência de ilegalidade, não é razoável nem proporcional que se afaste do âmbito da ação popular o exame da cassação de benefício fiscal que venha a acarretar inelutável prejuízo à sociedade. Não há que se descurar, aqui, que 'o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, de equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e , ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico' (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.181).
Além disso, conforme bem pontuado na decisão concessiva de tutela antecipada, da lavra do hoje Desembargador Federal Leandro Paulsen 'sendo a instituição em si idônea e efetivamente cumpridora de função social através da sua assistência social, eventual improbidade administrativa deveria ser assim tratada e investigada e não culminar em punição à instituição como um todo de modo a inviabilizar sua existência em prejuízo da população, do Estado e da própria União'. É de se registrar que esta 1ª Turma manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada em primeiro grau (apenas delimitando a sua extensão) reconhecendo a plausibilidade da tese jurídica esposada na inicial da ação popular.
De outra banda, destacando-se a agropecuária como uma das principais atividades econômicas do Estado do Rio Grande do Sul é certo que a cassação de imunidade e consequente inviabilização da continuidade das atividades de apoio técnico aos pequenos agricultores interessa a toda coletividade. Não há se falar em interesse individual institucional como refere a União Federal em sua peça contestatória. A tutela é essencialmente de caráter coletivo pois atende aos anseios de considerável parcela da sociedade riograndense, conforme inúmeras manifestações encartadas nos autos pela parte autora da ação popular.
Dos atos atacados na ação popular e a extinção por litispendência
(...) A ação ordinária em relação a qual houve o reconhecimento de litispendência, se trata de demanda individual formalizada pela ASCAR contra a União Federal com causa de pedir fulcrada na ausência de contraditório e ampla defesa. 
A pretensão coletiva ora deduzida não se encerra na anulação dos atos administrativos por vício formal. A ação popular tem espectro mais amplo, qual seja, o de preservação de importante entidade que presta assistência social no âmbito rural mantida e gerida com recursos da União e do Estado para fins de atendimento à população rural em estado de vulnerabilidade, abrangendo o exame do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade: caráter assistencial da entidade e a possibilidade de remuneração de servidores administradores. 
Nestes termos, impõe-se o reconhecimento de ausência de tríplice identidade preconizada nos §§ 2º e 3º do artigo 301 do CPC.
Além disso, somente o processamento da demanda é que possibilitará o exame da legalidade do ato de revogação da imunidade. Ceifar a possibilidade de trazer esta discussão - sob novo o espectro de manutenção de funcionamento da entidade que pretende se proteger - importaria em violação ao princípio que consagra a inafastabilidade de jurisdição, expresso no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. (...)
Em sua peça contestatória, a União destacou que tais questões já foram levadas pela ASCAR ao Judiciário, nos autos da ação ordinária nº 2006.34.00.006903-2, distribuída para a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foi utilizado o mesmo argumento de vício de procedimento nos autos do processo administrativo nº 44006.002197/2002-15, com julgamento de improcedência transitado em julgado. 
A sentença ora recorrida acolheu a preliminar de litispendência arguida pela União Federal em sua contestação. Entendeu o juízo que a pretensão dos autores esbarra na litispendência. Isto porque os próprios demandantes informam que o mesmo ato é objeto de ação ordinária que tramita perante a Seção Judiciária do Distrito Federal. Desta forma, conclui que a pretensão não pode ser examinada no mérito, sob pena de conflitantes decisões judiciais sobre a mesma matéria. 
Efetivamente não merece trânsito a pretensão recursal no tópico. A sentença proferida pela Justiça Federal do Distrito Federal analisou exatamente a questão que os autores trazem à baila na presente ação popular como segundo fato lesivo (...).
No tópico em exame, é patente a identidade de causa de pedir e de pedido.
Nem se diga que as partes não são as mesmas. A moderna doutrina sobre litispendência para as ações coletivas conclui pela ocorrência de repetição da demanda em juízo, ainda que a ação seja proposta por autor diferente, tendo em vista que o titular do direito material estará igualmente em juízo.
Com efeito, para fins de exame de litispendência nas ações coletivas, é indispensável considerar que o legitimado ativo estará sempre defendendo direito alheio e, por isso, o polo ativo pode ser preenchido por um dos legitimados, havendo identidade se o pedido e a causa de pedir forem coincidentes. Sendo assim, conclui-se haver litispendência sempre que houver identidade de pedir, causa de pedir e de partes no sentido material, apesar de as partes processuais serem diversas. 
Segundo preleciona a doutrina, a identidade de partes não será procurada pela correspondência de sujeitos, seja no lado ativo, seja no passivo, mas, no lado ativo, pela definição de quem é o substituído pelo autor, que será direta ou indiretamente beneficiado pela solução da causa, e, do lado passivo, quem é a pessoa pública diretamente favorecida pela sentença (Ação Popular e Litispendência. Artigo de José Estáucio da Silva Frias. Ação Popular - Ana Flávia Messa e José Carlos Francisco. Editora Saraiva. 2013).
Nas ações coletivas com a mesma causa de pedir e pedido de uma ação individual proposta pelo titular do direito material, também haverá tríplice identidade porque o sujeito ativo material será o mesmo. 
Embora a sentença tenha considerado como litispendência, a hipótese se trata de coisa julgada, em vista do trânsito em julgado da ação ordinária, impondo-se a manutenção da extinção em relação ao tópico” (fls. 7-15, e-doc. 1.102).

O Tribunal de origem analisou os pressupostos de cabimento da ação popular referentes ao interesse público, ao dano ao erário e aos requisitos configuradores da litispendência, como identidade de partes, causa de pedir e pedido, além dos efeitos da coisa julgada, com fundamento na legislação processual vigente na data da decisão daquele Tribunal.

Pela motivação contida no acórdão recorrido, para examinar a pretensão dos recorrentes, de ser “inequívoco o interesse coletivo desta ação popular, assim como o cerceamento do direito constitucional de proteção contra ato lesivo ao patrimônio público ou a moralidade, não podendo ser admitido o óbice de inexistência de ação individual que trate, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, da matéria aqui sujeita a apreciação do Poder Judiciário” (fl. 12, e-doc. 1.338) e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a existência de danos ao erário, de interesse público, de litispendência e de efeitos da coisa julgada, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 4.717/1965). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REQUISITOS DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.215-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.5.2025).

“Direito constitucional Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação popular. Inadequação da via eleita. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou a sentença e julgou extinto o feito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem . 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.477.988-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Possibilidade de afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno” (ARE n. 1.385.260-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).

Tem-se no parecer da Procuradoria-Geral da República haver óbices jurídicos para o prosseguimento regular do recurso, a saber, a incidência da Súmula n. 279 e a ausência de ofensa constitucional direta:
“No mérito, faz-se necessário reconhecer que a controvérsia não alcançou estatura constitucional, e isso para não falar da incidência da Súmula nº 279-STF (...).
De fato, para se chegar a conclusão em sentido contrário à adotada no acórdão impugnado, quanto à efetiva ocorrência de litispendência/coisa julgada (e, consequentemente, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da ação popular), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a via extraordinária (Súmula nº 279-STF) (...).
Além disso, o mérito recursal foi enfrentado pela Corte de origem igualmente sob a ótica da legislação infraconstitucional (in casu [e essencialmente], art. 301, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, além dos arts. 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 do Novo CPC no que se referem à garantia da coisa julgada), evidenciando a hipótese de ofensa reflexa à Constituição” (fls. 11-19, e-doc. 2.075).

Assim, “eventual divergência acerca da inviabilidade da ação popular demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e